Tribunal: TJES
Processo: 5000211-87.2019.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-87.2019.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HARUYUKI MATIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000211-87.2019.8.08.0065

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO:
HARUYUKI MATIAS

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória ajuizada por HARUYUKI MATIAS. A demanda original foi motivada pela
interrupção do fornecimento de energia elétrica e remoção do medidor na propriedade rural do autor.

A sentença recorrida condenou a concessionária ré a restabelecer o fornecimento de energia, arcando com todos os custos para a reinstalação do padrão nos moldes anteriores à retirada, confirmou a multa por descumprimento de liminar no valor consolidado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente.

Em suas razões recursais, a concessionária recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sustentando a legalidade de sua conduta, fundamentada na inadimplência e suposta autorreligação por parte do consumidor. Alega, ainda, a impossibilidade técnica de cumprir a decisão liminar em razão de o padrão de entrada de energia do recorrido não atender às normas de segurança, o que, segundo defende, tornaria indevida a aplicação da multa cominatória e a condenação por danos morais.

É O RELATÓRIO

A recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de risco de dano irreversível.

Contudo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso no sistema dos Juizados Especiais é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é medida excepcional e condiciona-se à demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

Desta forma,
recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo
.

No mérito, o recurso não merece provimento. A controvérsia cinge-se à legalidade da interrupção do fornecimento de energia elétrica com a remoção do medidor, à justificação para o descumprimento da liminar e à configuração dos danos morais.

A recorrente não logrou comprovar a legitimidade de sua conduta. A interrupção do serviço em abril de 2019, acompanhada da retirada do medidor, carece de lastro probatório quanto à inadimplência do consumidor naquele momento específico. Alegações de débitos pretéritos, já regularizados, não justificam a nova suspensão. Da mesma forma, a tese de autorreligação não foi minimamente demonstrada nos autos, ônus que incumbia à concessionária. Ademais, a remoção do equipamento de medição configura medida desproporcional e abusiva, que extrapola o exercício regular do direito de suspender o serviço e cria um embaraço indevido ao seu restabelecimento.

Quanto ao descumprimento da ordem liminar, a justificativa de impossibilidade técnica não se sustenta. A decisão judicial (ID 17043812) foi expressa ao determinar que a recorrente arcasse com todas as despesas para a instalação do padrão nos moldes anteriores à sua retirada. Se havia inadequação técnica, caberia à concessionária, por força da ordem judicial, saná-la para efetivar a religação. A deliberada inércia da ré, transferindo ao consumidor um ônus que lhe foi imposto pelo juízo, caracteriza nítido descumprimento da decisão, tornando plenamente exigível a multa cominatória consolidada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional à obrigação de restabelecer um serviço essencial.

No que tange aos danos morais, a sua ocorrência é incontestável. A interrupção indevida de serviço essencial, por si só, já configura dano moral
in re ipsa
. No caso concreto, a situação foi agravada pela recalcitrância da concessionária em cumprir a ordem de religação, privando o autor, produtor rural que depende da energia para irrigação, do serviço por longo período. Tal conduta demonstra grave descaso com o consumidor e ultrapassa os meros dissabores do cotidiano, gerando angústia e prejuízos à sua rotina e atividade produtiva. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano, cumprindo sua dupla função, compensatória e pedagógica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)